Tribunal: TJSP
Processo: 2257842-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de reconhecimento da nulidade da ação penal, a partir da apresentação de alegações finais pela defesa, uma vez que o defensor dativo atuante se limitou a reiterar a manifestação do Parquet nos debates orais, em interesse contrário ao do acusado. Remédio heroico que, em que pese não se destinar, em regra, à substituição de recurso próprio, permite o reconhecimento de nulidade

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de reconhecimento da nulidade da ação penal, a partir da apresentação de alegações finais pela defesa, uma vez que o defensor dativo atuante se limitou a reiterar a manifestação do Parquet nos debates orais, em interesse contrário ao do acusado. Remédio heroico que, em que pese não se destinar, em regra, à substituição de recurso próprio, permite o reconhecimento de nulidade ante a flagrante teratologia. Manifesta a deficiência técnica das alegações finais formuladas por defensor dativo, que acarreta prejuízo evidente ao réu. Nulidade absoluta. Ordem concedida, anulando a ação penal a partir da apresentação de alegações finais pela defesa.